Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702436-80.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JOSE ALBERTO DE SOUSA RECORRIDO: REBECA MORAIS VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO. CONTA DE ÁGUA E ESGOTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COBRANÇA DE VALORES POSTERIORES À DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR. SUBSISTENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. VERIFICADO. VALORAÇÃO DO DANO. EXTENSÃO. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A relação entre consumidor e a concessionária de fornecimento de água e esgoto é contratual, de natureza pessoal, não se podendo imputar a terceiro, externo à relação contratual, a responsabilidade exclusiva pela alteração de titularidade. 2. Em que pese se tratar de obrigação de natureza pessoal, a extinção do contrato de locação também extingue as obrigações acessórias do locatário frente ao locador, tais como o pagamento de contas de água e energia, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário. 3. Quando da devolução do imóvel pelo locatário, o proprietário recebeu de volta os atributos da propriedade e, portanto, caberia a ele providenciar a transferência de titularidade para o seu nome, pagar os débitos de consumo originados de seu imóvel, ou ainda transferir a eventual novo locador, por ter conhecimento de que o pagamento não era mais responsabilidade do locatário anterior e as contas de consumo seriam geradas, em respeito à boa-fé objetiva que se espera dos contratantes. 4. O dano extrapatrimonial não guarda relação com o possível e eventual dano material sofrido. 4.1. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como a condição econômico-financeira do agente causador do dano. 5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, cuja majoração também deverá ser suportada pela Autora, haja vista que sucumbiu nesta instância recursal, contudo, a exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem 6. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que o usuário consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores, razão pela qual não haveria ato ilícito gerador do dever de indenizar. Subsidiariamente, aduz que o valor fixado pelos danos morais seria desproporcional. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, tampouco no que tange ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ÓBITO DA PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282, 356/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) VIII - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido: "Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte". (AgInt no AREsp 1.214.839/SC, relator inistro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8/3/2019, AgInt no AREsp 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/8/2020; AgInt no AREsp 1.533.714/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/8/2020; e AgInt no AREsp 1.533.913/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 31/8/2020). IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.595.926/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Ademais, a conclusão colegiada quanto à responsabilidade do proprietário do imóvel, encontra-se em sintonia com o entendimento que sufragado pelo STJ. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. 2. Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual. 3. Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do inquilino. 4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao qual não fez parte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010). 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.) (g.n.). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029